Tribunal: TJSP
Processo: 0500666-46.2005.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000967387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0500666-46.2005.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE AVARÉ, é apelado ANTONIA ANDRADE.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso, vencido o Relator sorteado, que declara, e o 2o juiz. Acórdão com o 3o juiz,
des. Octavio Machado de Barros.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS, vencedor, GERALDO XAVIER, vencido,
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), JOÃO ALBERTO PEZARINI,
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 0500666-46.2005.8.26.0073
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ
APELADO: ANTONIA ANDRADE
COMARCA: AVARÉ
VOTO No 21.712
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de
2000 a 2004 – Prescrição intercorrente – Decurso de mais de
seis (6) anos ininterruptos sem efetivo andamento desde o
pedido de sobrestamento – LEF, art. 40 – STJ REsp
1.340.553/RS,
entendimento
prevalente,
submetido
à
sistemática dos arts. 1.036 e segts. do CPC –– Sentença
confirmada. Recurso desprovido.
Cuida-se de apelação contra sentença que reconheceu a
prescrição e julgou extinta a execução fiscal com fulcro no artigo 487,
inciso II, e artigo 771, ambos do CPC, e artigo 1o da LEF, c.c. artigo 156,
inciso V e artigo 174, ambos do CTN. Inconformada, a Municipalidade
define a sentença como “decisão surpresa”, por não ter sido previamente
intimada a se manifestar sobre a ocorrência da prescrição, pugnando por
nova intimação pessoal para dar andamento à execução fiscal.
Recurso recebido e processado em seus regulares
efeitos, sem resposta.
Relatado.
Inicialmente, esclareça-se que o processo foi extinto,
com resolução do mérito, em face do reconhecimento da prescrição
extintiva do crédito tributário, na forma 487, inciso II, do CPC e não com
base no art. 485, inciso II e III, do CPC, a afastar a incidência do parágrafo
primeiro desse dispositivo que exige intimação pessoal da parte para dar
andamento ao feito em 5 (cinco) dias. Ademais, a prévia manifestação da
Municipalidade antes da sentença extintiva em nada influenciaria na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
solução da causa1.
Efetivamente, aplica-se o disposto no art. 174, inciso I,
do CTN, de maneira que o prazo prescricional foi interrompido pelo
despacho ordenatório de citação a 16/01/2006. A Municipalidade requereu
o sobrestamento do feito em 2008 e não mais se manifestou nos autos até a
sentença extintiva proferida em 13/02/2019.
Consoante entendimento conferido pelo Superior
Tribunal de Justiça ao artigo 40, da LEF, expresso no julgamento do REsp
no 1.340.553/RS e submetido à sistemática dos recursos repetitivos (CPC,
art. 1.036), a contagem da prescrição intercorrente tem início com o
decurso do prazo legal de suspensão por um (1) ano, no primeiro momento
em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens
pelo oficial de justiça (caput do art. 40). Findo o período de suspensão,
começa imediatamente o lapso de cinco (5) anos para a extinção do crédito
tributário (CTN, artigo 174). Portanto, escoado o período de seis (6) anos
consecutivos, sendo um (1) ano de suspensão e cinco (5) anos de
arquivamento do feito, impõe-se o reconhecimento da prescrição
intercorrente, mesmo que de ofício:
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do
respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n.
6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da
Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da
inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem
prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar
ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto
no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa
de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido
1 Enunciado no 3 da Enfam: É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação
não puder influenciar na solução da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois
da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa
infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa
a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando
de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária
(cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência
da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de
natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de
citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz
declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da
Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse
sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se
automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a
natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar
arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o
da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a
Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição
intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição
patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a
interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o
mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora
sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos
pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de
suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a
natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para
além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os
devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de
escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição
intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que
requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua
primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73,
correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta
de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF,
deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que
constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por
exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva
ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a
prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da
delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do
respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou
suspensa.5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime
dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).
(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
Daí porque, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0500666-46.2005.8.26.0073
Apelante: Município de Avaré
Apelada: Antônia Andrade
Comarca: Avaré
Voto 44. 804.
Declaração de voto vencido:
Apelação. Execução fiscal. Imposto predial e territorial
urbano. Exercícios de 2000 a 2004. Reconhecimento de
prescrição intercorrente. Inadmissibilidade. Suspensão do
curso do processo. Falta de intimação pessoal do
procurador do exequente a respeito. Inércia do credor não
caracterizada. Inteligência do artigo 25 da Lei 6.830/80 e
da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso
provido.
Imposto predial e territorial urbano. Exercício de 2000.
Prescrição configurada. Exigibilidade do tributo após o
vencimento. Aplicação do princípio da “actio nata”.
Ajuizamento da demanda após o decurso do prazo
prescricional. Inteligência dos artigos 174, cabeça, do
Código Tributário Nacional. Matéria de ordem pública,
suscetível de conhecimento de ofício, a qualquer tempo e
em qualquer grau de jurisdição (artigo 487, parágrafo
único, do Código de Processo Civil).
Peço licença à ínclita maioria para dela dissentir.
Cuida-se de execução fiscal promovida pelo
município de Avaré em face de Antônia Andrade com vistas a cobrança de imposto
predial e territorial urbano dos exercícios de 2000 a 2005.
Reconhecida, de ofício, prescrição intercorrente,
pôs-se fim à cobrança. Daí este tempestivo apelo do município: afiança-se que
inexistiu inércia no adotar as providências necessárias ao evolver do processo;
almeja-se prosseguimento do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recebido e processado o recurso, deixou-se de
intimar a executada a responder, pois não houve intervenção no feito.
Eis, sucinto, o relatório.
O reclamo comporta provimento.
Com efeito.
Prescrição intercorrente não há cogitar. Afinal,
após deferimento de pedido de suspensão do feito em decorrência da celebração de
acordo de parcelamento do débito não se intimou o procurador do município a
respeito (folhas 22). O curso do processo ficou paralisado por mais de oito anos, até
que proclamada prescrição (folhas 23/24).
Ora, intimação das partes sobre os atos do
processo é dever do juízo. Por isso que perfeitamente aplicável a Súmula 106 do
Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu
exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não
justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.”
A despeito de caber ao exequente zelar pelo bom
andamento do processo, assiste-lhe o direito de ser intimado a praticar os atos
necessários ao desempenho do mister. E de ser pessoalmente intimado, ressalte-se
com grande e redobrada ênfase.
Note-se que até o particular faz jus a ser
pessoalmente intimado a dar andamento ao feito, antes que se extinga este nas
hipóteses do artigo 485, II e III, do Código de Processo Civil, consoante determina o
§ 1o do mesmo dispositivo.
Como se há de conceber, então, a perda do direito
de ação, por parte da Fazenda Pública, se não providenciada a intimação pessoal de
seu representante a dar andamento ao processo (artigos 25 da Lei 6.830/80 e 183,
caput, do Código de Processo Civil)?
A orientação aqui preconizada, também já a
sufragou o Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Inexiste a prescrição intercorrente prevista no art.
174 do CTN se a Fazenda Pública não se manifestou por não haver sido intimada
pessoalmente como determina o art. 25 da Lei 6.830/80” (recurso especial 97.408-
PR, relator Ministro José Delgado).
Não se nega, como dantes consignado, que todo
litigante deve cuidar do bom evolver da demanda por ele proposta. Entretanto, caso
não o faça “sponte sua”, há de ser intimado a tanto, como exige a lei e estabelece o
princípio do impulso oficial do processo.
Tivesse o município deixado de adotar as
providências cabíveis, após pessoal intimação de seu procurador, aí sim poder-se-ia
cogitar de inércia ou de desídia. Aqui, todavia, a responsabilidade pela paralisação
do curso do feito é mesmo do mecanismo da Justiça.
Em resumo: não configurada inércia da parte,
malgrado o andamento da execução tenha sido retardado por longo período, por
ineficiência do aparato judiciário, não há falar em prescrição intercorrente. Impende
seja esta arredada.
Sem embargo do suso aduzido, inexorável é
reconhecer prescrição de parte dos créditos. Se não, vejamos.
Por força do princípio da “actio nata”, a cobrança
só se torna possível após o vencimento. O prazo prescricional, por sua vez, não se
inicia enquanto o credor não puder demandar em juízo a satisfação de seu direito.
Como de geral sabença, a exigibilidade do crédito constitui pressuposto específico
da execução forçada. Sobre o tema, a lição de Paulo de Barros Carvalho:
“É fácil divisar, desde logo, que não se pode falar
em curso da prescrição enquanto não se verificar a inércia do titular da ação.
Todavia, o termo inicial do prazo, no Código Tributário, foi estipulado tendo em
conta o momento em que o sujeito passivo é notificado do lançamento. Como aceitar
que possa ter começado a fluir o lapso temporal se, naquele exato momento e ao
menos no período firmado no ato de lançamento, a Fazenda ainda não dispunha de
meio próprio para ter acesso ao Judiciário, visando à defesa de seus direitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
violados? O desalinho entre os pressupostos do instituto e o preceito do Código é
indisfarçável. Não se preocupou o legislador em saber se havia a possibilidade de
exercício da ação judicial ou se o titular do direito se manteve inerte. Foi logo
estabelecendo prazo que tem como baliza inicial um instante que não coincide com
aquele em que nasce, para o credor, o direito de invocar a prestação jurisdicional do
Estado, para fazer valer suas prerrogativas. Surpreende-se, neste ponto, profunda
divergência entre a lógica do fenômeno jurídico e a lógica do fraseado legal. Como
ficamos?
“Temos
inabalável
convicção
de
que
as
imposições do sistema hão de sobrepor-se às vicissitudes do texto. Este nem sempre
assume, no conjunto orgânico da ordem jurídica, a significação que suas palavras
aparentam expressar.
“A solução harmonizada está em deslocar o termo
inicial do prazo de prescrição para o derradeiro momento do período de
exigibilidade administrativa, quando o Poder Público adquire condições de
diligenciar acerca do seu direito de ação. Ajusta-se assim a regra jurídica à lógica do
sistema.” (“Curso de Direito Tributário”, 17a edição, São Paulo: Saraiva, páginas
472/473).
O Superior Tribunal de Justiça já firmou
entendimento, segundo a sistemática dos artigos 1.036 e seguintes do Código de
Processo Civil, de que, no caso do imposto predial e territorial urbano, a contagem
do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte ao vencimento do tributo, “in
verbis”:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA
EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO
CONFIGURAÇÃO
DE
CAUSA
SUSPENSIVA
DA
CONTAGEM
DA
PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
NECESSÁRIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO
DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E
SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO
MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Tratando-se
de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda
Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN)
referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido
pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte),
não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima
para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o
crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do
contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do
REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao
rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a
notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a
constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para
a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. 2.
O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da
contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. 3. O contribuinte não
pode ser despido da autonomia de sua vontade, em decorrência de uma opção
unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o
pagamento em cotas parceladas. Se a Fazenda Pública Municipal entende que é mais
conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU, o faz dentro de
sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a conclusão de que houve
moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do
CTN, apto a suspender o prazo prescricional para a cobrança de referido crédito.
Necessária manifestação de vontade do contribuinte a fim de configurar moratória
ou parcelamento apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário. 4. Acórdão
submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ,
incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da
cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia
seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício
da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma
vez que o contribuinte não anuiu.” (recurso especial 1.658.517/PA, Primeira Seção,
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho).
Assentado que o termo “a quo” do prazo
prescricional é o primeiro dia útil seguinte ao vencimento da primeira parcela do
tributo, cumpre analisar se configurada, ou não, prescrição. É o que se explicita a
seguir.
Quanto ao crédito do exercício de 2000, o prazo
prescricional teve início em 16 de fevereiro daquele ano; a execução, por sua vez, só
foi proposta em 22 de dezembro de 2005, quando já escoado o prazo previsto no
artigo 174, “caput”, do Código Tributário Nacional.
Em suma: inexorável reconhecer configurada
prescrição no tocante ao imposto predial e territorial urbano do exercício de 2000.
Posto isso, pelo meu voto dar-se-ia provimento ao
apelo: afastar-se-ia o reconhecimento de prescrição intercorrente e, de ofício,
proclamar-se-ia prescrição do imposto predial e territorial urbano do exercício de
2000.
Geraldo Xavier
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
OCTAVIO AUGUSTO MACHADO DE BARROS
FILHO
135BF764
6
11
Declarações de
Votos
GERALDO EUCLIDES ARAUJO XAVIER
13BFC133
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0500666-46.2005.8.26.0073 e o código de confirmação da tabela acima.